Tribunal: TJMT
Processo: 1009238-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009238-82.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL (RECORRENTE), JOSE OLIVEIRA MATOS (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), MPEMT - JACIARA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
–

COLIMADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM A MOTIVAÇÃO TORPE E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

–

RECURSO DESPROVIDO.

A existência de elementos probatórios mínimos a indicarem a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede sejam elas afastadas na epidérmica quadra da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre sua presença.

.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luciano Francisco do Amaral
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa aduz, em resumo, a ausência de elementos a apontarem que o réu agiu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo, por conseguinte, o decote das qualificadoras do homicídio.

Em contrarrazões, o

Parquet

rebate as alegações postas.

Em sede de juízo de retratação (id. 24233501), o magistrado de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luciano Francisco do Amaral
em que requer a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que no dia “
(...) 17 de outubro de 2007, por volta das 02h10min, na Rua Mato Grosso, s/n°, no centro do município de São Pedro da Cipa/MT termo desta comarca de Jaciara/MT, o denunciado LUCIANO FRANCISCO DO AMARAL, visando ceifar a vida da vítima José Oliveira Matos (qualificada às fls. 10-IP), utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), desferiu diversos disparos contra a vítima, atingindo-a na mão direita, causando-lhe as lesões descritas no Mapa Topográfico para localização das lesões encartada às fls. 18-IP (que deixaram cicatrizes de mais ou menos 1,5cm) somente não conseguindo seu intento criminoso de matá-la, visto que a vítima correu, havendo erro na pontaria, os tiros atingiram apenas sua mão

(...)
” (id. 8371563, p. 01).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente aduz, em suma, a ausência de elementos a apontarem que o réu agiu por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pugnando, pois, pelo decote das qualificadoras do homicídio.

A decisão não comporta reparo.

Como é cediço, a
decisão de pronúncia
tem natureza processual declaratória, de modo que ao órgão julgador compete proclamar a viabilidade da acusação, limitando-se, à luz do art. 413 do CPP, à
indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
, com
especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena
porventura existentes.

Nessa quadra, o juízo de certeza sobre a participação ou não do acusado na empreitada criminosa, bem como sobre as circunstâncias hábeis a qualificar a conduta, é da competência exclusiva do Conselho de Sentença, sendo defeso ao juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da ocorrência ou não das teses aventadas pela defesa, susceptíveis de influenciar o corpo de jurados.

In casu
, autoria e materialidade não são controvertidas, de modo que a análise cingir-se-á no que diz com a ocorrência das qualificadoras, cuja exclusão é almejada pela defesa.

Com efeito, da análise do material posto à revisão, tem-se por impositivo, por ora, o reconhecimento das qualificadoras atinentes à motivação torpe e os meios que dificultaram a defesa da vítima, porquanto há elementos que demonstram que, consoante fundamentado pelo juízo
a quo, “após uma discussão entre ambos, a vítima foi embora do local, sendo que no momento em que ela transitava pela Rua”

“ouviu uma voz dizendo ‘vamos acertar a treta do bar’ (...) se virou e viu o denunciado empunhando uma arma de fogo e o denunciado efetuou vários disparos atingindo-a na mão direita”
(id. 8371749)

Anote-se que o ofendido, ao ser ouvido em juízo, declarou que estavam “
bebendo em um bar e que estava bastante bêbado; disse que ele e o acusado tiveram uma discussão por causa de bebida; disse que depois da discussão continuou no bar bebendo e o acusado foi embora; disse que mais tarde o acusado apareceu no bar com um revolver em punho e disse: ‘vamos acertar a treta lá do bar’ e começou a efetuar disparos em sua direção; disse que a revolver talhou; disse que saiu correndo quando foi atingido por um disparo que acertou sua mão”
(id. 8371761,
sic
).

Assim, vê-se que as qualificadoras em comento devem ser levadas para apreciação do Conselho de Sentença, uma vez que não se mostram, desde logo, absolutamente incompatíveis com a dinâmica fática relatada na denúncia e encontram início de lastro no conjunto probatório.

Nesse contexto,
“havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ. AgRg no AREsp 1355643/TO. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 01.02.19).

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020